Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO IRREGULAR - INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 239, CPC, "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

2. A citação é o ato pelo qual a parte é chamada ao processo para, querendo, apresentar defesa. O contraditório e a ampla defesa são princípios de ordem constitucional e inafastáveis, sendo que a ausência de citação é matéria de ordem pública e oponível a qualquer tempo.

3. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida em embargos à execução que, reconhecendo a nulidade de citação de um dos requeridos, declarou nula a sentença de ID 171486469. Em suas razões, a parte embargada/recorrente defende, em apertada síntese, a validade da citação ao argumento de que os avisos de recebimento foram assinados pelo segundo requerido, sem qualquer hipótese de falsificação porque considera que a grafia das assinaturas dos ARs (ID 166664365 e ID 168443211) é a mesma aposta no contrato de prestação de serviços (ID 159882660). Requer a reforma da sentença para que sejam declaradas válidas as citações dos requeridos e determinada a liberação dos valores incontroversos depositados em conta judicial.

4. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que devem ser observados os requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena de nulidade do ato. Na hipótese, inicialmente os recorridos foram tidos como citados, por meio de carta com aviso de recebimento (ID 166664365 e ID 168443211), com assinatura, em endereço que alegam ser desconhecido, conforme comprovante de residência (ID 60726931, fl. 02).

5. Em que pese o processo nos Juizados Especiais ser orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC.

6. No caso, os recorridos foram declarados revéis, por terem sido considerados citados e não comparecerem à audiência de conciliação e tampouco apresentarem contestação. Todavia, os argumentos levantados pela recorrente quanto a titularidade das assinaturas contidas nos avisos de recebimentos demandariam realização de perícia grafotécnica, prova incompatível com o procedimento eleito, ante os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais. A par disso, não se chegará a discutir a semelhança das grafias lançadas em ambos os avisos de recebimento, pois em análise antecedente não se chega à certeza de que o local da citação é mesmo o endereço em que os réus deveriam ser encontrados.

7. Na hipótese, os recorridos foram tidos como citados, por meio de carta com aviso de recebimento, em endereço que não é o de sua residência, conforme comprovante de residência acostado pelo requeridos no ID. 60726931. É de se notar, ainda, que para este mesmo endereço foi expedido mandado de citação e intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, em que restou certificado que os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência, faltando informação sobre a casa a que se refere, não tendo ninguém atendido aos chamados nos portões (ID 60726823), fato que reforça a incerteza quanto ao local em que os réus pudessem ser encontrados.

8. No caso, a parte ré, ora recorrida foi declarada revel, por ter sido considerada citada, e não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação. No entanto, verifica-se que o endereço diligenciado não é o atual dos recorridos, havendo inclusive tentativa de citação por Oficial de Justiça, sem êxito.

9. Logo, não há como se presumir válida a citação, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação pelos dois recorridos, e se foi oportunizado o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentarem a sua resposta contrapondo a inicial.

10. Nesse cenário, não assiste razão à recorrente, o que reclama a anulação da sentença dos embargos, com a devolução dos autos à origem para a regular citação dos recorridos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.